Tribunal: TJPA
Processo: 0857322-79.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857322-79.2022.8.14.0301

APELANTE: DORALICE ANDRADE SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0857322-79.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: DORALICE ANDRADE SILVA.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE REAJUSTE DE SOLDO PARA MANTER O ESCALONAMENTO VERTICAL INSTITUÍDO PELAS LEIS Nº. 4.491/73 E MANTIDO PELAS LEIS Nº. 6.827/2006 E Nº. 7.617/2012. LEI Nº. 9.271/21 ESTABELECEU UM NOVO REGIME REMUNERATÓRIO DOS PRAÇAS E PRAÇAS ESPECIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, SUBSTITUINDO O REGIME ANTERIORMENTE PREVISTO NAS LEIS MENCIONADAS. LEI POSTERIOR QUE REVOGA AS ANTERIORES. ART. 2º, §1º DA LINDB. NÃO EXISTE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERDA SALARIAL E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA, POSTO QUE AS VERBAS INDIVIDUAIS DIFERENCIAM A REMUNERAÇÃO ENTRE OS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pela Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0857322-79.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: DORALICE ANDRADE SILVA.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DORALICE ANDRADE SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA, proposta em face do
ESTADO DO PARÁ E IGEPREV
, que julgou improcedente o pedido da inicial.

Consta da inicial que o autor
“é Policial Militar do Estado do Pará - PMPA, integrante do quadro de praças, atualmente na reserva remunerada na graduação de 2º Sargento, recebendo soldo de 2º Sargento.”

Relata que
“a Lei nº 7.617/2012, artigo 3º, dispõe sobre a remuneração dos militares e estabelece uma diferença de 5% (cinco inteiros por cento) sobre o valor do soldo entre um posto e outro do círculo de praças, de uma forma escalonada vertical.

Ocorre que a partir de junho de 2021 o Réu passou a descumprir a referida legislação, pois passou a pagar um soldo único para todos os postos de praça, no valor de R$1.100,00 (hum mil e cem reais), fixado pela Lei nº 9.271/2021. Assim, a Autora (2º Sargento – com soldo de 2º Sargento) passou a receber o mesmo soldo de um Soldado, sem escalonamento, em clara redução salarial.”

E ainda, relata que
“no mês de abril de 2022 o soldo dos militares foi reajustado para o valor de R$1.215,50 (hum mil duzentos e quinze reais e cinquenta centavos), fixado pela Lei nº 9.500/2022, porém novamente sem respeitar o escalonamento.”

Aduziu o direito a percepção de diferença de 5% entre as graduações de praças e aplicação do artigo 3º da Lei Estadual nº. 7617/12.

Assim, requereu:

“a) A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça;

b) A citação do réu, na forma da Lei;

c) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente ação, condenando o réu e impondo-lhe o dever de reajustar o soldo da autora e os reflexos nas vantagens percebidas, aplicando-se o aumento gradativo de 5% (cinco por cento) para a sua graduação, de acordo com o previsto no art. 3º da Lei nº 7.617/2012;

d) Seja, ainda, julgado totalmente procedente o dever de pagar os retroativos da diferença de soldo, com os reflexos nas vantagens percebidas, até a presente data, no valor de R$15.226,80 (quinze mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), conforme dispõe a Lei nº 7.617/2012, por ser medida de mais lídima justiça.

e) A condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, em caso de eventual recurso.”

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 15772072.

O Magistrado
a quo
determinou a intimação de todos os possíveis interessados (Ministério Público, da Defensoria Pública, da Associação de Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiros do Estado do Pará e da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará), porém nenhum dos legitimados demonstrou interesse.

O Juízo
a quo
prolatou sentença julgando improcedente o pedido da exordial. Id 15772078.

A apelante interpôs recurso de apelação, aduzindo que as novas leis Lei nº. 9.271/2021, Lei nº 9.387/2021 e Lei nº 9.500/2022 não revogam ou contrapõem a antiga Lei de Remuneração da PMPA, nem a Lei nº 7.617/2012. Relata que a apelante vem sofrendo prejuízos financeiros desde 2021, em decorrência do descumprimento da lei estadual, violando o princípio da legalidade.

Ao final, requereu:

“requer que seja dado total provimento ao recurso, com a reforma integral da sentença para que seja assegurado o direito de reajuste ao soldo do Apelante e mantido o escalonamento vertical, antes aplicado até maio de 2021, através da Lei nº 4.491/1973 e suas alterações, qual seja, a Lei nº 7.617/2012, bem como o pagamento do retroativo desde junho de 2021, vez que não houve qualquer revogação expressa ou tácita da previsão deste escalonamento, tudo conforme comprovam os termos e documentos da exordial.

Requer-se, ainda, a condenação dos apelados em honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 20% (vinte por cento).”

O Estado do Pará apresentou contrarrazões. ID 15772083.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, nos termos do art. 178 do CPC e Recomendação nº. 34/2016 do CNMP. ID 16396103.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0857322-79.2022.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

RECORRENTE: DORALICE ANDRADE SILVA.

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do presente recurso consiste em verificar se escorreita ou não da sentença que julgou improcedente o pedido da autora quanto ao reajuste de soldo, mantendo o escalonamento previsto nas Leis Estaduais nº.4.491/1973 c/c o Anexo I da Lei nº 4.741/77, sob alegação de violação da hierarquia e disciplina militar.

Pois bem.

Temos que o escalonamento vertical dos soldos dos Praças da Polícia Militar foi instituído pela lei nº. 4.491/73 e mantido pelas Leis nº. 6.827/2006 e nº. 7.617/2012 ao longo dos anos. Porém, em 2021, a Lei nº. 9.271/21 estabeleceu um novo Regime Remuneratório dos Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, substituindo o regime anteriormente previsto nas leis mencionadas.

É possível observar que as leis mencionadas possuem o mesmo objeto, quanto a fixação dos soldos dos Militares do Estado do Pará, portanto, deve ser observada a regra insculpida na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a qual estabelece que “
não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
”. E ainda, que “
a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
.”

Desta forma, considerando que a lei nº. 9.271/21 trata do mesmo objeto que as leis anteriores nº 4.491/73, nº. 6.827/2006 e nº. 7.617/2012 deve ser aplicada a lei mais recente, a qual deve prevalecer, posto que regula inteiramente a mesma matéria de que tratavam as leis anteriores, fixação de soldo dos Militares do Estado do Pará. Portanto, não merece prosperar a alegação de ausência de revogação das leis anteriores. Houve, na realidade, uma revogação tácita, nos moldes do art. 2º, §1º da LINDB.

Ademais, é importante ressaltar que não existe direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que observado o princípio da irredutibilidade da remuneração, nos moldes do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal:

O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. Precedentes.[
RE 593.304 AgR
, rel. min.
Eros Grau
, 2ª T, j. 29-9-2009, DJE 200 de 23-10-2009.]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Quanto à inexistência de decesso remuneratório, dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1302190 AC 0014215-66.2011.4.05.8100, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/04/2021)

Cabe enfatizar, que em 2022 foi promulgada a Lei Estadual nº. 9.500/22, a qual, assegurando o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, estabeleceu a revisão geral dos vencimentos dos servidores civis e militares, ativos, inativos e pensionistas. Portanto, não há que se falar em perda salarial, uma vez que não foram alteradas as verbas de natureza individual.

É importante enfatizar que apesar da uniformização do soldo, as verbas individuais diferenciam a remuneração dos militares mais antigos dos mais novos.

Em sendo assim, não assiste razão à apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2023